Tribunal: STF
Processo: AI 449711
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUALIFICAÇÃO DAS FILHAS
SOLTEIRAS, MAIORES DE 21 ANOS, COMO DEPENDENTES DE SEGURADOS DO
IPERGS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A
controvérsia jurídica em torno da qualificação das filhas solteiras,
 maiores de 21 anos, como dependentes, ou não, de segurados do
IPERGS, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por
tratar-se de litígio que se reveste de índole infraconstitucional e
por envolver, ainda, discussão sobre normas de direito local.
Precedentes.